Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório, formado especialmente pelo depoimento da vítima, da testemunha e pelo reconhecimento pessoal.

2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus.

3. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida em patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes (Súmula no 231, do STJ).

4. Apelações conhecidas e desprovidas.